Tribunal: STF
Processo: Rcl 67878
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de reclamação proposta contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Santa Catarina (eDOC 4).



    O reclamante pede a cassação da decisão, a fim de que seja assegurado o preceito da Súmula Vinculante 59, bem como a revogação da prisão preventiva.



    É o relatório. Decido.



    1. O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    Portanto, a função precípua da reclamação constitucional reside no impedimento de usurpação da competência que lhe foi atribuída constitucionalmente e na proteção da autoridade das decisões de efeito vinculante proferidas pela Corte Constitucional. Outrossim, a reclamação também tem guarida na efetivação de decisões proferidas em processos subjetivos, desde que a parte reclamante integre a relação processual: 



    “O uso, como paradigmas, de acórdãos prolatados em ações intersubjetivas, despossuídas de caráter erga omnes e de eficácia vinculante, não é válido na reclamação, quando delas não fez parte o reclamante.” (Rcl 9545 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 08.004.2010)



    Nessa linha, a reclamação não se destina a funcionar como sucedâneo recursal ou incidente dirigido à observância de entendimento jurisprudencial sem força vinculante. 



    O § 4º do art. 988 do CPC, que regula a matéria, esclarece, por sua vez, que as hipóteses previstas nos incisos III e IV III – garantia da observância (i) de enunciado de súmula vinculante, (ii) de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade, e (iii) de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência - “compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem”.



    2. Na espécie, o reclamante aponta ofensa ao enunciado da súmula vinculante 59 desta Suprema Corte, que assim dispõe:



    “É impositiva a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando reconhecida a figura do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06) e ausentes vetores negativos na primeira fase da dosimetria (art. 59 do CP), observados os requisitos do art. 33, § 2º, alínea c, e do art. 44, ambos do Código Penal.”



    No caso concreto, o Juízo de primeiro grau realizou a dosagem da pena nos seguintes termos (eDOC 4, p. 8):



    Na primeira fase, não havendo nenhuma circunstância judicial a ser considerada, fixo a pena-base no mínimo legal, qual seja, 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. 



    Na segunda fase da dosimetria ausente agravantes. Presente, contudo a atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do Código Penal), pois o acusado contava com 18 (dezenove) anos de idade na época dos fatos, bem como da confissão espontânea (art.65, II do Código Penal). Todavia, tendo em vista a súmula 231 do STJ, que veda a redução da pena abaixo do mínimo legal, permanece a pena inalterada. 



    Na terceira fase, presente a causa especial de diminuição de pena do § 4.º do artigo 33 da Lei 11.343/06, razão pela qual abrando a pena em 1/6 (um sexto), conforme fundamentação já exposta, atingindo, então, a pena o montante de 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses reclusão e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa. 



    Quanto ao valor do dia-multa, fixo 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, devido à situação econômica do acusado. 



    Regime prisional (art. 33, §§ 1º e 2º, CP) 



    Ante a quantidade da pena aplicada e a primariedade do acusado, fixo o regime semiaberto para o início do resgate da pena corporal (artigo 33, § 2.º, alínea "b", do Código Penal). 



    Substituição da pena e sursis (artigos 44 e 77 do Código Penal)



     Diante da pena aplicada, não faz jus o acusado à substituição da pena privativa de liberdade. 



    Incabível o sursis pelo mesmo motivo. 



    Manutenção/decretação da prisão (CPP, art. 387, §1º) No caso dos autos, tenho que o Acusado não poderá recorrer em liberdade diante da pena e do regime prisional fixados. Uma possível progressão de pena ocorrerá quando cumprido 16% da pena aplicada (8 meses), ou seja, outubro de 2024.



    Observo que, mesmo após a aplicação do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 (na fração de 1/6), a reprimenda definitiva foi estabelecida em patamar superior a 04 (quatro) anos de reclusão. Restou, assim, inviabilizada a pretensão de fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos dos arts. 33 e 44, ambos do Código Penal.



    Não há, portanto, que se falar em ofensa à SV 59 desta Suprema Corte. 



    Ressalte-se, por oportuno, que eventuais questionamentos outros referentes à calibragem da pena operada pelo juízo de primeiro grau e que ultrapassam as balizas do decisum paradigma devem ser objeto de apelação criminal a ser interposta ao Tribunal competente para, considerada a ampla devolutividade inerente à espécie, dirimir a controvérsia, dentro dos limites traçados nas razões recursais. 



    Nessa mesma linha, os seguintes julgados: RCL 63385 AgR, Primeira Turma, Relator(a) Min. Cármen Lúcia, DJe 06.12.2023; RCL 64177, Relator(a) Min. Luiz Fux, DJe 15.12.2023; RCL 64072, Relator(a) Min. Alexandre de Moraes, DJe 01.12.2023; RCL 63901, Relator(a) Min. Cristiano Zanin, DJe 28.11.2023.



    3. Não obstante, verifico a existência de ilegalidade flagrante, a amparar a concessão da ordem de ofício, na medida em que, consoante entendimento perfilhado pela 2ª Turma desta Corte, não há como conciliar a manutenção da prisão preventiva se evidenciada a imposição de regime penal menos gravoso que o fechado:



    “PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INCOMPATIBILIDADE. PRECEDENTES DA SEGUNDA TURMA. ORDEM CONCEDIDA. I - Nos termos da jurisprudência desta Segunda Turma, a manutenção da prisão provisória é incompatível com a fixação de regime de início de cumprimento de pena menos severo que o fechado. Precedentes. II – Ordem concedida para revogar a prisão preventiva do paciente e determinar a sua imediata soltura, sem prejuízo da fixação, pelo juízo sentenciante, de uma ou mais medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, caso entenda necessário.” (HC 138122, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 09.05.2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-105 DIVULG 19-05-2017 PUBLIC 22-05-2017,grifei) 



    “A prisão preventiva é a medida cautelar mais grave no processo penal, que desafia o direito fundamental da presunção de inocência. Não pode, jamais, revelar antecipação de pena. Precedentes. 4. O aspecto cautelar próprio da segregação provisória, do que decorre o enclausuramento pleno do agente, não admite qualquer modulação para adequar-se a regime inicial mais brando (semiaberto) definido nesta impetração. 5. A realidade do sistema carcerário brasileiro impõe aos egressos a regime mais brando (semiaberto e aberto) o cumprimento da pena de modo diverso, inclusive com liberdade monitorada, diante da impossibilidade de colocação do sentenciado em regime mais gravoso (RE 641.320/RS, Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes). Essa restrição parcial da liberdade ao cautelarmente segregado não se coaduna com a prisão preventiva e pode ser validamente alcançada com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319). 6. Ordem concedida para fixar ao paciente o regime inicial semiaberto e, em consequência, revogar a prisão preventiva fixada.” (HC 136397, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 13.12.2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-028 DIVULG 10-02-2017 PUBLIC 13-02-2017, grifei) 



    Assim, na linha do que decidido pela 2ª Turma, a manutenção da prisão preventiva, própria das cautelares, representaria, em última análise, a legitimação da execução provisória da pena em regime mais gravoso do que o fixado no próprio título penal condenatório.



    Destarte, a violação direta e imediata ao direito de ir e vir do paciente por ilegalidade flagrante, ante a manifesta incompatibilidade entre o instituto da prisão preventiva e o regime estabelecido (semiaberto), autoriza a concessão da ordem, de pronto. 



    4. Ante o exposto, julgo improcedente a reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, mas concedo a ordem, de ofício, a fim de revogar a prisão preventiva imposta ao paciente BRUNO OTAVIO DOS SANTOS DA CONCEIÇÃO, nos autos da ação criminal 5025479-55.2024.8.24.0023/SC, à vista dos argumentos suso expendidos, salvo se preso por outro motivo, ficando facultado ao Juízo de origem fixar medidas cautelares alternativas.



    Comunique-se ao Juízo de origem, ao qual incumbirá implementar, com urgência, a presente decisão.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 6 de maio de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente